Tribunal: TCU
Processo: 001.457/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1983/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento do Acórdão 6774/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do processo TC Processo 016.842/2022-7 , de representação formulada pelo Sr. Juiz da 7a Vara Federal do Juizado Especial Civil da Seção judiciária Federal do Estado do Maranhão, para que fossem adotadas, pelo Tribunal de Contas da União, as "medidas necessárias para apuração de responsabilidade pelo dano ao erário" causado pelo reiterado descumprimento, por parte de agentes da Caixa Econômica Federal (Caixa) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de ordens dadas pelo magistrado nos autos do processo judicial 1013521-16.2022.4.01.3700, no sentido da suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do autor da ação a título de pagamento de mensalidade de empréstimo consignado por ele supostamente contraído junto à Caixa, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar atendida a determinação a que se refere a alínea "c" do Acórdão 6774/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação e da instrução ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Caixa Econômica Federal, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, inclusive as que venham a contribuir para o aperfeiçoamento das atividades relacionadas ao provimento de crédito consignado aos aposentados do RGPS; c) encaminhar cópia da deliberação proferida e da instrução ao Sr. Representante; d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.457/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 016.809/2022-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.981/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.